Tribunal: TJES
Processo: 5006052-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – OCORRÊNCIA –
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO – CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA –
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, “
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
”. (AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

3 – considerando o curto período de trâmite da demanda e a simplicidade da matéria debatida que dispensa instrução probatória, o arbitramento dos honorários no montante correspondente a 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07) se mostra suficiente para recompensar o trabalho empreendido pelo douto advogado do embargante.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5006052-59.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO
:
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL

(Id. 6349566) em face do acórdão (Id. 5943554) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento por ele manejado, a fim revogar a decisão que acolheu a pretensão de habilitação de crédito no valor de R$ 367.372,85 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, assiste razão à recorrente, por ser pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
”. (AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Assim, considerando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso, a fim de revogar a decisão que determinou a habilitação do crédito, acolhendo assim os pedidos da impugnação, impõe-se a condenação da embargada ao pagamento da verba sucumbencial.

Nesse contexto, impende registrar que esta Corte possui a orientação de que “
A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, devendo ser, portanto, observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC)
”. (AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5004861-13.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível TJES; Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/Jul/2022)

Logo, considerando o curto período de trâmite da demanda e a simplicidade da matéria debatida que dispensa instrução probatória, tenho que o arbitramento dos honorários no montante correspondente a 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07) se mostra suficiente para recompensar o trabalho empreendido pelo douto advogado do embargante.

De conseguinte,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, sanando a omissão, condenar a embargada ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)